Tribunal: TJSP
Processo: 2029068-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– Execução de título extrajudicial – Suspensão da execução que não enseja a suspensão do incidente – Ausência de prejuízo - Tentativas infrutíferas de localização de bens do executado – Patrimônio da empresa mineradora da qual é sócio incompatível com a situação de insolvência – Desconsideração inversa da personalidade jurídica – Manutenção do

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– Execução de título extrajudicial – Suspensão da execução que não enseja a suspensão do incidente – Ausência de prejuízo - Tentativas infrutíferas de localização de bens do executado – Patrimônio da empresa mineradora da qual é sócio incompatível com a situação de insolvência – Desconsideração inversa da personalidade jurídica – Manutenção do deferimento – Necessidade:

– Diante das tentativas infrutíferas de localização de patrimônio do executado, dos elementos no sentido de confusão patrimonial com pessoa jurídica da qual é sócio e detém a quase totalidade das quotas e do cumprimento dos requisitos dos arts. 133 a 137, ambos do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que defere a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ag. Instr. No 2029068-63.2020.8.26.0000 São Paulo voto n. 20697
Registro: 2020.0000751707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029068-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PEDREIRA DUTRA LTDA, é agravado POLIMIX CONCRETO LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ag. Instr. No 2029068-63.2020.8.26.0000 São Paulo voto n. 20697
-- voto n. 20.697
Agravo de Instrumento n. 2029068-63.2020.8.26.0000
Agravante: Pedreira Dutra Ltda.
Agravada: Polimix Concreto Ltda.
Comarca: São Paulo Foro Regional XI Pinheiros 2a Vara Cível
Juíza de Direito: Andrea Ferraz Musa Haenel
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Execução de título extrajudicial Suspensão da execução que
não enseja a suspensão do incidente Ausência de prejuízo -
Tentativas infrutíferas de localização de bens do executado
Patrimônio da empresa mineradora da qual é sócio
incompatível com a situação de insolvência Desconsideração
inversa da personalidade jurídica Manutenção do deferimento
Necessidade:
Diante das tentativas infrutíferas de localização de
patrimônio do executado, dos elementos no sentido de
confusão patrimonial com pessoa jurídica da qual é sócio e
detém a quase totalidade das quotas e do cumprimento dos
requisitos dos arts. 133 a 137, ambos do Código de Processo
Civil, deve ser mantida a decisão que defere a desconsideração
inversa da personalidade jurídica.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto da respeitável decisão copiada a fls. 21/24 que,
nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica
requerido por Polimix Concreto Ltda. contra Pedreira Dutra Ltda,
acolheu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ag. Instr. No 2029068-63.2020.8.26.0000 São Paulo voto n. 20697
para incluir a Pedreira Dutra Ltda. no polo passivo da execução.
O agravante sustenta que a execução de
título extrajudicial da qual se originou o incidente de desconsideração
da personalidade jurídica está suspensa, conforme acórdão proferido
nos autos do agravo de instrumento no 2075395-03.2018.8.26.0000.
Afirma que restou demonstrado que as
notas
promissórias
objeto
da
ação
monitória
no
0142665-55.2008.8.26.0100, julgada improcedente, são sequenciais às
da presente execução, frutos do mesmo negócio jurídico.
Requer, assim, a suspensão do incidente
em razão da suspensão do processo principal.
Alega
que
não
estão
presentes
os
requisitos que autorizam a desconsideração inversa da personalidade
jurídica, o que foi deferido com base apenas no fato de que o executado
faz parte de seu quadro societário e que parece incompatível que
permaneça insolvente.
Aduz que o executado não exerce qualquer
atividade de direção, tendo em vista que suas atividades estão
suspensas em razão da ação de reintegração de posse no
0005194-60.2007.8.26.0543.
Afirma que a agravada não apresentou

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ag. Instr. No 2029068-63.2020.8.26.0000 São Paulo voto n. 20697
prova acerca do abuso da personalidade jurídica pela confusão
patrimonial ou desvio de finalidade, situações que devem ser
efetivamente comprovadas e não presumidas.
O recurso é tempestivo e bem preparado
(fls. 357 e 378).
Foi
indeferido
o
pedido
de
efeito
suspensivo ao recurso.
A
agravada
apresentou
contraminuta
alegando preliminarmente a intempestividade do recurso, no mérito
sustenta que a suspensão da execução não alcança o processo
incidente, tendo sido respeitada a impossibilidade de se proceder à
constrição de bens. No mais, afirma que a Pedreira Dutra Ltda. tem
imenso patrimônio econômico que não condiz com a insolvência civil do
executado, pois ele figura como seu sócio majoritário. Alega que o
executado foi condenado à pena privativa de liberdade de sete anos e
quatro meses por prática de crime contra a ordem tributária, restando
evidente a transferência de patrimônio de modo a evitar o pagamento de
credores (fls. 364/370).
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
De início cumpre salientar, como já
mencionado no despacho a fls. 372/373, que o recurso é tempestivo,
pois a decisão agravada foi disponibilizada no dia 23/01/2020,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ag. Instr. No 2029068-63.2020.8.26.0000 São Paulo voto n. 20697
publicada no dia 24/01/2020 e o prazo para a interposição do recurso
se iniciou em 27/01/2020. Levando-se em consideração que no dia
10/02/2020 houve suspensão dos prazos em razão das chuvas na
cidade de São Paulo, o último dia para a interposição do recurso foi
17/02/2020, data em que o agravo de instrumento foi protocolado.
Ademais, ainda que o recolhimento do
preparo tenha sido feito a menor, o agravante cumpriu tempestivamente a determinação de sua complementação (fls.
376/378).
Assim, de rigor o conhecimento do recurso,
em que pese não mereça ser provido.
Não prospera a pretensão da agravante de
que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica fosse
suspenso em razão da suspensão da execução. Não se verifica prejuízo
no seu prosseguimento, uma vez não envolve a constrição de bens, mas
apenas visa à inclusão da pessoa jurídica no polo passivo.
Quanto ao mérito, na origem foi ajuizada
execução por título extrajudicial pela agravada contra Jurandyr da
Paixão de Campos Freire Filho e após diversas diligências para a
localização de bens do executado (pesquisas via Bacenjud, Renajud e
Infojud, bem como no Registro de Imóveis), a exequente requereu a
instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade
jurídica, pretendendo a inclusão da Pedreira Dutra Ltda. no polo
passivo, alegando a ocorrência de confusão patrimonial.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ag. Instr. No 2029068-63.2020.8.26.0000 São Paulo voto n. 20697
O art. 50 do Código Civil, ao adotar a
Teoria Maior com relação à desconsideração da personalidade jurídica,
dispõe que “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz
decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica”.
No caso dos autos, tem-se a situação
inversa, ou seja, o abuso da personalidade e a confusão patrimonial se
dá de forma a ocultar o patrimônio do sócio sob o manto da
personalidade jurídica de sua empresa, ensejando a desconsideração
inversa para que o patrimônio desta responda pelas obrigações daquele.
Com efeito, os elementos constantes dos
autos demonstram o preenchimento dos requisitos exigidos para a
desconsideração da personalidade jurídica, pois como bem colocado na
decisão agravada, o fato de o executado ser o sócio majoritário de uma
empresa de mineração que atua no ramo desde 1960, cujo capital
social é elevado, não condiz com a inexistência de bens em seu nome,
ou a ausência de ativos financeiros. Tal fato deixa clara a confusão
patrimonial entre o sócio e a pessoa jurídica.
Cumpre registrar, ainda, que a agravante
não
traz
qualquer
argumento ou
documentos a
infirmar
tal
constatação, apenas se limita a insistir na necessidade de suspensão do
incidente e a alegar a inexistência de provas.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ag. Instr. No 2029068-63.2020.8.26.0000 São Paulo voto n. 20697
Assim,
regularmente
efetuado
o
processamento do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, em cumprimento dos arts. 133 a 137, ambos do Código de
Processo Civil, com a citação da pessoa jurídica, a fim de exercer o
direito ao contraditório, e diante da presença dos requisitos legais para
o deferimento do pedido do credor, era de rigor que a desconsideração
inversa da personalidade jurídica se operasse, a fim de que a empresa
da qual o executado é sócio majoritário os sócios fossem
responsabilizadas pelo débito.
Bem
por
isso,
existindo
elementos
suficientes para tanto, de rigor a manutenção da desconsideração da
personalidade jurídica.
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-
se provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator